Tribunal: TJMT
Processo: 1005188-07.2019.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005188-07.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), VINICIUS BESSA SANTOS - CPF: 020.437.901-61 (APELADO), DANILO BESSA SANTOS - CPF: 948.182.231-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –RESCISÃO MOTIVADA PELO AUTOR – DEVOLUÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PAGAS – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDENCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IPTU E TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-comprador, há serem restituídos parcialmente os valores pagos (Súmula 543 do STJ).

O STJ tem autorizado que o promitente vendedor retenha o percentual de 10% a 25% do valor pago, quando a rescisão ocorrer por culpa do promissário comprador.

“
Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
”. (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017)

Deve ser afastada a responsabilidade do promitente-comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, se não houve a
efetiva utilização do bem.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
VINICIUS BESSA SANTOS,
para:

a)

Declarar rescindido o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra firmado entre as partes, que tem como objeto a unidade autônoma nº 10 – quadra 13 – do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I;

b)

Condenar as requeridas a restituírem à parte autora, em parcela única, o valor equivalente a 80% (oitenta por cento) dos valores pagos (R$ 13.061,70), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela;

c)

Ratificar a tutela de urgência concedida.

Ainda, ante a sucumbência recíproca, determinou o rateio em partes iguais das custas e despesas processuais. Condenou as partes nos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

As apelantes sustentam a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; a observância do
pacta sunt servanda
, que não lhes pode ser imputada a culpa pela rescisão do contrato, porquanto ocorrida em razão da rescisão imotivada do comprador, assim como a não ocorrência de atraso na entrega do empreendimento e a necessidade de retenção de 30% dos valores pagos.

Defendem ainda a obrigação de a parte autora arcar com o pagamento do IPTU dos tributos e taxas de fruição e consumo, bem como a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Assim, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, subsidiariamente pugnam pela retenção de 30% dos valores pagos.

Sem contrarrazões (ID nº 114564984).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O autor/apelado
VINICIUS BESSA SANTOS
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência
em face das requeridas/apelantes
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA,
sustentando, em síntese, que firmou com as requeridas “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra”, de lote urbano localizado no “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I” neste município, pelo valor de R$108.198,23 (cento e oito mil, cento e noventa e noventa e oito reais e vinte e três centavos). Foi pactuado o pagamento de uma entrada de R$1.136,63 (um mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) e o restante, a prazo.

Alegou que acompanhou de perto o cronograma de construção do imóvel e ao verificar que estava demasiadamente atrasado decidiu pela rescisão contratual, quando já havia pagado a quantia de R$13.061,70 (treze mil sessenta e um reais e setenta centavos), tendo formalizado via telefone o pedido de desfazimento do pacto em novembro de 2017, solicitando a devolução dos valores pagos. As requeridas informavam que iria fazer o levantamento dos valores pagos e dariam o retorno para formalizar a devolução, mas não o fizeram.

Aduziu que diante da desídia das requeridas, no mês de julho novamente solicitou o distrato via telefone, mas obteve a resposta somente no dia 28/09/2018, por meio do e-mail encaminhado pelas requeridas, exigindo alguns documentos para a formalização do distrato.

No entanto, sustenta o autor que foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos cadastros do SPC/SERASA, no valor de R$127.140,28 (cento e vinte e sete mil, cento e quarenta reais e vinte e oito centavos) valor que diverge do contrato.

Declarou que encaminhou novo e-mail informando o interesse em proceder a rescisão do contrato em dezembro de 2018, e as requeridas responderam somente em 12 de fevereiro de 2018, afirmando que o valor a ser restituído seria de R$7.988,76 (sete mil novecentos oitenta oito reais e setenta seis centavos), que seriam divididos em 12 parcelas, o que foi contestado pelo requerente, mas obteve a informação de que se quisesse seria desta forma.

Afirmou que, o prazo previsto para entrega do empreendimento seria setembro de 2018 e com tolerância de 180 dias seria março de 2019, mas o empreendimento não foi finalizado, inexistindo previsão para conclusão.

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para determinar a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como assegurar o depósito da quantia que pagou devidamente atualizada, que na data da propositura da ação era de R$14.555,00 (quatorze mil quinhentos e cinquenta cinco reais).

No mérito, requereu a rescisão do contrato de compra e venda, condenando as requeridas a restituírem integralmente os valores pagos em parcela única, devidamente atualizado e acrescidos de juros legais e correção monetária. Ainda, pleiteou a indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Pediu os benefícios da assistência judiciaria e a inversão do ônus da prova.

O pedido de tutela foi parcialmente concedido, determinando a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, designando audiência de conciliação e concedendo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça (ID nº 114564482).

Ao analisar o feito, o d. magistrado singular, Dr. André Mauricio Lopes Prioli, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Inicialmente, registra-se que a jurisprudência firmou entendimento no sentido da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de compra e venda de imóvel, porquanto a empresa vendedora se enquadra no conceito de fornecedora de produto (imóvel) e o adquirente, pessoa física, como destinatário final.

Logo, a resolução contratual configura um direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual.

Quanto ao mérito, t
em-se dos autos que as partes firmaram em
07/12/2016

“Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra”
, referente a um imóvel no “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I”, unidade autônoma nº 10, da Quadra nº 13, localizado na Rodovia Mário Andreazza s/nº, Chácara Guarita, Bairro Jardim Imperial, Várzea Grande/MT, pelo preço total de R$ 108.198,23 (cento e oito mil cento e noventa e oito reais e vinte e três centavos), a ser pago mediante sinal de entrada, parcelas mensais e financiamento bancário. (ID nº 114564465 e 114564466).

Verifica-se do contrato
pactuado, especialmente a cláusula 1.6 das Normas Gerais da avença (Id. 114564466 - pág. 9), que a VENDEDORA se compromete a entregar o empreendimento em
setembro de 2018
, resguardou-se ainda a possibilidade de
tolerância de 180 (cento e oitenta) dias
, após o término do aludido prazo. Vejamos:

Contudo, o imóvel não foi entregue na data aprazada, nem no período de tolerância. Isso porque, pelo que se extrai dos autos, não foram realizadas as obras de infraestrutura no empreendimento, tais como a colocação de energia elétrica e água, o que ficou evidenciado através das fotos juntadas no ID nº 114564469. Vejamos:

Entretanto, verifica-se que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do autor, que antes do prazo de entrega suspendeu o pagamento das parcelas em novembro de 2017, conforme extrato juntado pelo próprio requerente no ID nº 114564467. Vejamos:

Com efeito, tem-se que a rescisão contratual não se deu pela inadimplência da requerida (atraso na entrega da obra) e sim pela falta de condições do autor em pagar as prestações perante a requerida/apelante, conforme consignou a sentença, cujo fragmento se transcreve (ID nº 114564966):

“Da análise da documentação juntada aos autos percebe-se que, de fato, até a propositura da ação, as requeridas não concluíram todas as obras de infraestrutura anunciadas.

A cláusula 1.6 do contrato previa a conclusão do empreendimento, bem como das obras mencionadas no item 71. e 7.2, até setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias (id. 21166017 - Pág. 9).

No Capítulo VII “Das obras de Infraestrutura” a requerida se comprometeu a entregar implantados no condomínio obras de infraestrutura e melhoramentos, que abrangiam portaria, Clube, paisagismo ornamental e muro para fechamento do condomínio, expressamente previstos na cláusula 7.1 e 7.2., benfeitorias que não haviam sido concluídas quando da propositura da ação.

O que ficou evidenciado pelas fotos juntadas no id. 20723332 - e status da obra constante no site da requerida indicando a não instalação da rede elétrica e realização de apenas 4,5% das obras civis (id. 20723324), sendo que os citados documentos não foram impugnados pela requerida, que atribuiu a demora à necessidade de alteração do projeto de abastecimento de água pelo DAE.

Todavia, muito antes da data prevista para a entrega do empreendimento o autor já havia manifestado a intenção de rescindir unilateralmente o contrato, suspendendo o pagamento das parcelas em novembro de 2017, conforme extrato do cliente juntado no id. 20723319 - Pág. 1, quando não havia inadimplemento imputável às vendedoras e muito antes da data prevista para a entrega.

Conquanto o autor tenha dito que solicitou a rescisão via telefone em novembro de 2017, não comprova referido fato. E segundo se extrai-se da correspondência via eletrônico juntado nos autos, a solicitação do distrato foi solicitada por volta de setembro de 2018, quando os advogados das requeridas responderam e-mail encaminhado pela autora informando os documentos necessários para o distrato (id 20723341 - Pág. 3).

Nota-se que, em nenhum dos e-mails encaminhados pela esposa do autor foi relatada a sua insatisfação com o cronograma e/ou atraso nas obras do condomínio, sendo que consta da simulação para acordo de rescisão contratual encaminhada pela requerida, em fevereiro de 2019, que a posição do contratante é inadimplente e que o motivo da rescisão é a Condição Financeira (id 20723347).

De tal modo, não merece prosperar o pleito de rescisão com fundamento na inadimplência da requerida, uma vez que, muito antes delas se tornarem inadimplentes, a parte autora já estava inadimplente.

Destarte, deve-se ater à regra insculpida no art. 476, do CC, segundo a qual: ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

No entanto, a ausência de demonstração da culpa das demandadas pelo desfazimento do negócio não obsta a rescisão do contrato e restabelecimento do status quo ante, de modo que a parte autora faz jus à restituição dos valores pagos resguardado o direito da ré em ser ressarcida pelos custos operacionais.”

Assim, restou incontroversa a culpa do autor/apelado pela rescisão antecipada do negócio.

Da restituição de valores

Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Registra-se, que nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-comprador a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de devolução parcial do valor pago (
Súmula 543 do STJ
).

Assim, rescindido unilateralmente o contrato por inadimplemento do comprador é lícita a retenção do percentual de até 25% pela promitente vendedora dos valores pagos, como ressarcimento pelas despesas administrativas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores adimplidos. Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ.

2.
Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes
. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1788690/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/05/2021, DJe de 13/05/2021). destaquei

No entanto, a retenção de 20% ainda se mostra excessivo, se considerarmos o fato de que a parte autora sequer fez uso do imóvel, o qual se encontra disponível para revenda a terceiros.

Assim, não tendo o autor sequer tomado posse do imóvel, forçoso concluir que não houve nenhum prejuízo para a parte apelante, a qual poderá revendê-lo por valor atualizado e valorizado – em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a retenção deverá ser feita no percentual mínimo, qual seja, de 10% dos valores pagos.

A propósito colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2.
Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior.
[...] 4. Agravo interno não provido."

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016). destaquei

De qualquer forma, não tendo havido recurso da parte autora, deve ser mantida a sentença nesse ponto e desacolhida a tese recursal da apelante.

Dos juros moratórios

No que diz respeito aos juros de mora, a recente orientação do STJ firmou-se no sentido de que em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por
desistência do adquirente
, na qual o autor pretende a restituição das parcelas pagas, os juros moratórios devem incidir a partir do
trânsito em julgado da decisão
condenatória.

Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. [...] 2.
O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória. Precedentes.
3. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (Destaquei).

Ainda, o seguinte julgado do STJ:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3.
'Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor
'
(REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).
Exegese aplicável à espécie. [...] 7. Agravo interno parcialmente provido"
(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1.133.804/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/9/2018). destaquei

Com essas considerações, a sentença merece reforma neste ponto, para que os juros de mora incidam
a partir do trânsito em julgado da sentença.

Do IPTU, taxa de fruição e consumo

No que tange ao pagamento do IPTU e taxas de fruição e consumo, o pleito não merece prosperar.

Isso porque, o seu pagamento pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em tela, porquanto o autor desistiu do imóvel, antes mesmo de ser entregue.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e da taxa de fruição e consumo como pretendido pelas requeridas/apelantes, porque não houve a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente"
, tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse" (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).” (
AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, apenas para que sobre os valores a serem devolvidos incida juros de mora legais a partir do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022